Tribunal: TJDFT
Processo: 0708141-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708141-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINOPLAST TRANSFORMADORA E ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FINOPLAST TRANSFORMADORA E ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA contra a decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos de procedimento comum (PJe n. 0700804-61.2024.8.07.0018), no qual a parte agravante contende com o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: A parte requer a concessão de gratuidade de justiça. INDEFIRO o pedido, tendo em vista que não restou comprovada a hipossuficiência alegada. Ressalte-se que a parte autora é empresa com capital social superior a R$ 150.000,00. Ademais, o documento juntado em ID 185420708 não tem o condão de firmar a presunção mencionada, o que somente poderia ser demonstrado por demonstrativo financeiro completo referente aos últimos três anos. Frise-se, ainda, que, à despeito do valor da causa, as custas são módicas. Assim, intime-se a parte autora para comprovar o recolhimento de custas, sob pena de arquivamento. Prazo: 15 dias. Em suas razões, a agravante afirma que é pessoa jurídica em situação econômica precária e com receita inferior às despesas, ressaltando que, em razão da pandemia, após a política de distanciamento social imposta, a situação econômica da empresa se agravou drasticamente, especialmente pelo fato de não se enquadrar como serviços essenciais. Alega que não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas processuais e eventuais honorários advocatícios sem prejuízo da saúde financeira que já está abalada. Destaca que, conforme se depreende dos autos, eventual condenação em desfavor da empresa geraria cifras milionárias, obrigando a recorrente a encerrar sua operação que está em atividade há mais de 20 anos. Requer a concessão de liminar, com sua confirmação no mérito, para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Ausente o recolhimento do preparo por ser a recorrente postulante da justiça gratuita. É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. A recorrente recolheu custas iniciais no processo em 1a instância (ID 187994193). É que, consoante jurisprudência prevalente neste Tribunal de Justiça, o recolhimento de custas é ato incompatível com o pleito da justiça gratuita. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELO APELANTE. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS COMPROVADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELO APELADO EM CONTRARRAZÕES. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1) A concessão da gratuidade de justiça consubstancia medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. A declaração de hipossuficiência desfruta de presunção juris tantum, ou seja, presunção relativa de veracidade, sendo necessário o cotejo das despesas demonstradas com o estado de pobreza afirmado nos autos. 2) Ao efetuar o recolhimento das custas iniciais, a embargante/apelada gerou a presunção de que possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, sendo tal ato manifestamente incompatível com a pretensão de obter a Gratuidade de Justiça. 3) Em que pese o processo tenha sido extinto sem resolução do mérito, inexistindo sucumbência, observa-se, à luz do princípio da causalidade, que o embargante deu causa ao ajuizamento da demanda em razão do seu inadimplemento, devendo arcar com os ônus de sucumbência. 4) Apelo provido. Gratuidade de justiça concedida ao embargado. (Acórdão 1648864, 07074148320218070007, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DE PREPARO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Muito embora o recurso tenha como objetivo a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, nesta instância recursal houve o recolhimento do preparo. 2. Com isso, tal ato representa incompatibilidade com a hipossuficiência alegada para a obtenção da benesse na origem, e também prejudica sua concessão nesta sede recursal, em razão da preclusão lógica. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1668907, 07353082120228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, nos termos do entendimento do STJ, "o recolhimento das custas é ato incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, pela proibição de a parte adotar comportamentos contraditórios - venire contra factum proprium." (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 150, Gratuidade de Justiça III, Tese n.15) Assim, em que pese a juntada de novos documentos, como os extratos bancários anexados pela agravante, entendo que deva ser prestigiada a jurisprudência predominante neste Tribunal de Justiça e no Superior de Tribunal de Justiça, sendo o recolhimento de custas incompatível com o pleito formulado. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator